Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012034-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIVALDO VIEIRA - CPF: 000.028.249-90 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE REJEITOU AS LIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NO POLO PASSIVO – RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA – CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo parte da demanda qualquer ente federal, e inexistindo demonstração de relação jurídica direta entre o mutuário e os órgãos federais reguladores do PRONAF, mantém-se a competência da Justiça Estadual.

A relação contratual objeto da lide vincula-se unicamente ao agente financeiro, que não logrou demonstrar os requisitos legais e fáticos para configurar litisconsórcio passivo necessário ou a obrigatoriedade de denunciação da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL no 1001573-12.2024.8.11.0009, em que litiga contra EDIVALDO VIEIRA rejeitou as preliminares de denunciação da lide ao Banco Central do Brasil e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

Em suas razões, o banco recorrente sustenta que a relação jurídica discutida nos autos envolve regras e procedimentos oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, do qual o Banco Central e o Ministério da Agricultura seriam órgãos regulamentadores e, por consequência, litisconsortes necessários, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão poderá causar grave lesão ao agravante, considerando a possibilidade de decisões contraditórias e a ausência de responsabilidade direta da instituição financeira sobre o alegado inadimplemento por parte do autor da ação originária.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada nos termos das fundamentações expostas.

Liminar recursal indeferida (ID 282864874).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 283104437).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 287597851).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Na origem, a parte autora alega ter firmado, com o agravante, Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural n. 177.911.378, em 13 de maio de 2022, com recursos do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no valor de R$ 37.438,70, pretendendo a prorrogação compulsória da dívida rural, com revisão das cláusulas contratuais e concessão de tutela provisória de urgência.

Ao decidir, o juízo
a quo
fundamentou com apoio no fato de que, inexistindo ente federal no polo passivo, não se atrai a competência da Justiça Federal, com apoio no art. 109, I, da Constituição da República.

A decisão agravada expressamente consignou que
“para a atração da competência da Justiça Federal, é necessário que haja ente federal no polo passivo da demanda”
, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que os pedidos são direcionados exclusivamente ao Banco do Brasil S.A., na condição de agente financeiro que firmou contrato diretamente com o autor.

A vinculação ao PRONAF, por si só, não basta para justificar a intervenção da Justiça Federal, tampouco a inclusão de entes federais como litisconsortes passivos necessários.

Com relação à denunciação da lide, dispõe o art. 125, II, do Código de Processo Civil que ela é admissível quando aquele que a promove estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Contudo, o próprio agravante não apresentou, nos autos, documento contratual ou normativo que demonstre obrigação legal ou contratual de regresso entre ele e os entes federais mencionados, tampouco se identifica, na espécie, situação de evicção ou transferência de domínio que justifique tal modalidade de intervenção.

Portanto, o magistrado de origem afastou, com igual clareza, a necessidade de denunciação da lide ao Banco Central e ao Ministério da Agricultura, assinalando que eventual direito de regresso ou obrigação regulamentar poderia ser discutido em demanda própria, o que não compromete a regularidade da presente ação, tampouco a integridade da prestação jurisdicional.

No ponto, o agravante limita-se a repetir os fundamentos já lançados na instância originária, sem trazer qualquer documento novo ou prova adicional que demonstre que os requisitos legais para a prorrogação da dívida rural foram tempestivamente requeridos e indeferidos pelas autoridades competentes.

Conforme reconhecido na própria decisão agravada, não há nos autos qualquer prova de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outro fator de risco que justifique a prorrogação da dívida nos termos exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR), tampouco comprovação de requerimento formal apresentado ao banco nesse sentido.

Ademais, a tentativa de deslocar a competência para a Justiça Federal pressupõe a existência de lide direta com a União ou suas autarquias, o que não ocorre na presente hipótese.

A ausência de litisconsórcio passivo necessário decorre da constatação de que a relação jurídica discutida é exclusivamente contratual entre as partes que figuram na ação originária, e o agravante não logrou demonstrar a indispensabilidade da presença de terceiros para a eficácia da sentença, nos termos do art. 114 do CPC,
in verbis
:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

A relação contratual objeto da presente ação, conforme consta dos documentos acostados, decorre de ajuste firmado exclusivamente entre o autor e o banco agravante, não havendo qualquer demonstração de que a eficácia da sentença estaria comprometida pela ausência de terceiros no polo passivo.

Assim, em juízo provisório e de cognição sumária, próprio desta fase do procedimento recursal, não se evidencia a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a antecipação da pretensão recursal.

Pelo contrário, a manutenção da decisão agravada, que apenas delimita o objeto probatório e oportuniza a manifestação das partes, não acarreta qualquer lesão imediata ou irreversível ao agravante, que poderá exercer plenamente sua defesa ao longo do contraditório e, se for o caso, invocar os mesmos fundamentos na fase decisória do processo originário.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025